Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por KAPO VEICULOS LTDA (agravante/exequente) contra decisão interlocutória (ID 188845769, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no 0752048-17.2023.8.07.0001, movida pelo MOISES MELO SILVA (agravado/executado), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama – GO. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56976052), alega, em síntese, que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora agravante, em razão de inadimplência do agravado ao Contrato de Locação e ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmados entre as partes, sendo que consta nos dois instrumentos particulares a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme autorizado pelo artigo 63, do Código de Processo Civil. Sustenta que não merece prosperar a decisão combatida que, aduzindo supostamente uma relação de consumo existente entre as partes, proferiu decisão declinando a competência para o juízo da Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama – GO, uma vez que, independentemente do local de domicílio das partes, deve-se ressaltar que o contrato de locação e a confissão de dívida firmados entre agravante e agravado não se trata de um contrato de relação de consumo, isto é, trata-se de um negócio firmado de forma paritária, com livre manifestação da vontade, devendo prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Defende que, além disso, não há que se falar em existência de relação de consumo entre as partes, pois o locatário utilizava o bem locado para produzir renda e riqueza, devendo ser ressaltado que o negócio jurídico entabulado entre as partes era expressamente claro quanto à utilização do veículo locado para fins profissionais nas plataformas de aplicativo conhecidas atualmente (UBER e 99 POP), nos termos da Cláusula Quinta. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata tramitação do feito perante a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, ou, em caso de entendimento diverso, que seja determinado a imediata suspensão do processo até julgamento definitivo do feito. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, sendo mantida a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme livremente pactuado pelas partes. Preparo (ID 56976054). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Novo Gama – GO. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso; e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.